Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-43.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCO ORION INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (AGRAVANTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (AGRAVADO), NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (AGRAVADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS AGRAVANTES E DEFERIU A PENHORA
ONLINE
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE AMBAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011667-93.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de nova penhora online dos exequentes/agravados, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]diante da relutância da executada na satisfação do crédito exequendo, DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da parte executada CNPJ n. 27.596.043\0001-38, da empresa FLORAIS CHAPADA INCORPORAÇÕES LTDA, que integra o mesmo grupo econômico da Executada, conforme documentos anexos, sobre o valor total de R$ 55.000,26.”
– Id. 18335457.

Em suas razões, a parte agravante aduz que o Juízo
a quo
reconheceu grupo econômico sem citar as empresas incluídas no polo passivo da demanda, bem como sem ter esgotado os meios de execução contra a 1ª agravante, cometendo ato abusivo.

Assevera que o artigo 835 do CPC classifica a penhora de dinheiro como prioritária e sua substituição ou relativização pelo magistrado poderia ocorrer somente em hipóteses excepcionais.

Aduz que após uma penhora insuficiente, cabia ao Juízo buscar a satisfação da dívida por meio do RENAJUD ou ainda seguir a lista disposta no artigo 835 do CPC, sendo última alternativa o reconhecimento de grupo econômico, vez que não foram esgotados todos os meios para o recebimento do crédito autoral.

Discorre sobre a ausência de requisitos para a caracterização de grupo econômico e enfatiza que não lhe foi oferecido o direito ao contraditório antes de ser ordenada a penhora.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para cassar a decisão que reconheceu o grupo econômico e permitiu a penhora nas contas de ambas as empresas.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. nº 19115489.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 21263460.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 23104955.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, embora o recorrente afirme se tratar de empresas diversas e que não há a configuração de grupo econômico, o Magistrado
a quo
ao deferir o pedido do autor, ora agravado, exarou,
in verbis
:

“[...]Os exequentes lograram êxito em demonstrar a existência do grupo econômico GINCO,
consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas, ainda mais diante da estranheza de uma empresa do porte da executada não possuir saldo positivo em conta.

...

Desse forma, diante da relutância da executada na satisfação do crédito exequendo, DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da parte executada CNPJ n. 27.596.043\0001-38, da empresa FLORAIS CHAPADA INCORPORAÇÕES LTDA, que integra o mesmo grupo econômico da Executada, conforme documentos anexos, sobre o valor total de R$ 55.000,26...”
- Id. 18335457 do processo de origem (1011667-93.2019.8.11.0041)

Conforme entendimento do STJ e dos Tribunais Pátrios, define-se grupo econômico duas ou mais empresas sob a mesma administração, ainda que elas tenham personalidade jurídica própria, no caso como bem afirmado pelo douto Julgador
a quo
as empresas do caso concreto possuem os mesmos sócios e administradores e a recorrente não refuta tal fato.

Além disso, se observar a qualificação do recurso identifica-se que ambas as empresas têm sede estabelecida no mesmo endereço, qual seja Avenida Miguel Sutil, nº. 8061, Sala , Bairro Duque de Caxias II, em Cuiabá/MT. CEP: 78.043-375. E, em consulta ao site da receita federal é possível verificar que possuem, também, a mesma atividade econômica (
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
e
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
).

Nesse sentido, colaciono entendimento do c. STJ e dos Tribunais Pátrios:

“É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle e estrutura meramente formal, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores”
(STJ, REsp 968564/RS, 5ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/03/2009; RMS nº 12872/SP, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16/12/2002).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO. -
Define-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo uma atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria - As empresas envolvidas no caso em julgamento exercem a mesma atividade,
possuem sócios do mesmo grupo familiar, estão estabelecidas no mesmo local e possuem até o mesmo provedor de e-mail, motivo pela qual a configuração de grupo econômico é patente.”
(TJ-MG - AI: 10000190716837001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1.
Conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, para se caracterizar a existência de grupo econômico é preciso demonstrar a coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada)
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07164594020188070000 DF 0716459-40.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 27/03/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tendo as empresas mesmo endereço, mesma atividade empresarial classificada junto a Receita Federal, mesmos sócios e administradores, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020